Tribunal: TJSP
Processo: 1004194-86.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação. Revisional. Relação de consumo. Contrato bancário. Mútuo pessoal. Alegada abusividade da taxa de juros. Sentença de parcial procedência. Acerto. Prescrição. Inocorrência. Prazo decenal (art. 205 do Código Civil). Precedentes. Contrato que estabelece taxa mensal de 22% e anual de 987,22%. Abusividade inequívoca. Violação ao Princípio da Dignidade Humana. Correta a revisão do contrato.

Ementa:
Apelação. Revisional. Relação de consumo. Contrato bancário. Mútuo pessoal. Alegada abusividade da taxa de juros. Sentença de parcial procedência. Acerto. Prescrição. Inocorrência. Prazo decenal (art. 205 do Código Civil). Precedentes. Contrato que estabelece taxa mensal de 22% e anual de 987,22%. Abusividade inequívoca. Violação ao Princípio da Dignidade Humana. Correta a revisão do contrato. Sentença parcialmente reformada, tão somente para fins de majoração da verba honorária sucumbencial devida aos causídicos da parte autora. Recurso da ré a que se nega provimento, com o acolhimento, em parte, do recurso da autora.